Tribunal: TJDFT
Processo: 0715941-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, sob o fundamento de que não foi reconhecida a falha na prestação do serviço bancário, nem a culpa exclusiva da instituição financeira. Postula o saneamento dos vícios alegados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à responsabilidade do banco na ocorrência da fraude; e (ii) verificar se os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissíveis para simples reexame da matéria.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a responsabilidade do banco, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a culpa concorrente do consumidor, o que afasta a alegação de omissão ou contradição.
5. A decisão expressamente considerou a ausência de bloqueio das transações suspeitas pelo banco e a conduta do consumidor ao fornecer informações aos fraudadores, concluindo pela divisão equitativa dos prejuízos.
6. O embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
7. Caracterizado o intuito protelatório do recurso, aplica-se a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado inviabiliza a modificação da decisão por meio dos embargos.
3. A interposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1719543, 07018204820178070001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 29.06.2023, DJE 04.07.2023; TJDFT, Acórdão 1712222, 07029781420228070018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15.06.2023, DJE 21.06.2023.